Tribunal: TJMT
Processo: 1026400-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026400-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT - CNPJ: 00.561.432/0001-71 (AGRAVANTE), PREGOEIRA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO PARA INTERPOSICAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INTENÇÃO DE RECORRER CONFORME PREVISTO EM EDITAL – ABUSIVIDADE OU ILEGITIMIDADE DO ATO IMPUGNADO NÃO EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto em edital, para interposição de recurso, deveria o licitante explicitar os motivos a fundamentar a intenção de recorrer, com a indicação expressa dos itens descumpridos pela empresa declarada como vencedora do certame, não bastando simplesmente a manifestação da vontade da insurgência.

Não demonstrados, em sede de cognição sumária, abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, não há falar em suspensão do ato de indeferimento do requerimento de apresentação de recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1052920-27.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Pregoeira Oficial, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado no pedido de determinação de reabertura de prazo para apresentação de recurso administrativo.

Irresignada com a decisão proferida, a
ssevera a Agravante que, participou do certame regido pelo Edital Pregão Eletrônico no 017/2020, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos.

Argumenta que, a empresa Ortotrauma Ortopedia e Traumatologia sagrou-se vencedora do certame.

Sustenta a Agravante que, não obstante tenha manifestado o interesse na interposição de recurso administrativo, a Pregoeira Oficial, indeferiu o pedido.

Afirma que, a autoridade indigitada como coatora fundamentou o ato, ao argumento de que a Agravante não motivou sua intenção, não elencando quais itens a licitante habilitada deixou de atender.

Alega que, configura violação ao princípio do devido processo legal, o ato do pregoeiro que não admite o recurso administrativo apresentado contra o resultado da licitação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de
suspensão do procedimento licitatório, determinando-se a reabertura do prazo para apresentação do recurso administrativo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 70533451).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 75628458), aduzindo que a falta de manifestação motivada do licitante importará a decadência do direito de interpor recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 76497977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Mato Grosso impetrou ação mandamental em desfavor do Pregoeiro responsável pelo Pregão Eletrônico no 017/2020.

Narra na exordial que, a empresa Ortotrauma Ortopedia e Traumatologia Ltda., sagrou-se vencedora no certame, todavia, por entender que a licitante não cumpriu os requisitos exigidos em edital, manifestou intenção de apresentar recurso.

Afirma que a Pregoeira, a seu ver, de modo ilegal e abusivo, indeferiu o pedido, face a ausência de motivação da intenção de interpor recurso, mediante a indicação expressa dos itens descumpridos pela licitante declarada como vencedora do certame.

Por tal razão, impetrou o
writ of mandamus
, postulando em sede de liminar, pela reabertura do prazo para interposição de recurso.

Sobreveio a decisão agravada, contra a qual se insurge o Agravante, que indeferiu o pedido liminar.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

Inicialmente, registre-se que, o requerimento de suspensão do procedimento licitatório não fora formulado na petição inicial.

Assim, por se tratar de inovação recursal, sua apreciação implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, no que tange à restituição do prazo para interposição de recurso administrativo.

Compulsando os autos, não se evidencia, em sede de cognição sumária, indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.

Da análise do feito, verifica-se que, a Agravante manifestou o interesse na interposição de recurso administrativo, nos seguintes termos:

“
Sra. Pregoeira, tendo em vista a necessidade de manifestação de intenção de recorrer prevista no item 12.1. do Edital 017/2020, informamos intenção de Recurso ao Lote 09, pois a empresa classificada deixou de atender requisitos de Habilitação.”

Por seu turno, a Pregoeira Oficial indeferiu o requerimento,
in verbis:

“
Manifestação recursal não acatada, visto que a empresa não MOTIVOU sua intenção ou seja, não elencou quais itens da habilitação a licitante habilitada provisoriamente deixou de atender. Informamos que recursos meramente protelatórios não seriam aceitos. Intenção genérica não atende aos requisitos.
”

Em princípio, a autoridade indigitada como coatora agiu em consonância ao que rege o edital, que estabelece em seu item 12.1, incumbir ao licitante, “
manifestar a intenção de recorrer, de forma
motivada
, isto é,
indicando contra qual decisão pretende recorrer
e
por quais motivos
”.

Não obstante a manifestação do interesse recursal, além de não mencionar contra qual decisão pretendia recorrer, ao que parece, carece de fundamentação o requerimento formulado pelo Agravante, uma vez que, este não motivou, quais dos requisitos o licitante vencedor deixou de cumprir.

Feitas estas considerações, não evidenciado que o ato combatido, devidamente fundamentado, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, nesta quadra processual, não há falar em reabertura do prazo para apresentação de recurso administrativo, não se aferindo,
prima facie
, direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis
.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“
(...) o Edital de Pregão Eletrônico no017/2020 estabeleceu, de forma expressa, que a manifestação da intenção de recorrer deve ser motivada, indicando contra qual decisão deseja recorrer e por quais motivos (...)

Dessa forma
, a Agravante limitou-se a afirmar que a empresa habilitada não havia preenchido os requisitos necessários, sem especificar quais eram, desencadeando ausência de motivação.

Assim,
o ato da Pregoeira em inadmitir a manifestação de intenção de recorrer foi pautado nas regras previstas no Edital, o qual a Agravante deveria ter prévio conhecimento.

A propósito, a Agravante informou que, após o indeferimento, teria enviado e-mail com as razões recursais, indicando, de forma pormenorizada, os requisitos que não teriam sido cumpridos, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada desde o início, conforme as regras previstas.

Portanto, o ato perpetrado pelos Agravados baseou-se nas regras editalícias, de modo que a Agravante deveria atentar-se às disposições previstas, acarretando na impossibilidade de suspensão do certame e da reabertura de prazo recursal, como quer a Agravante.

(...)
Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo desprovimento do presente recurso.”

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021